Tribunal: TJES
Processo: 5010510-76.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010510-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: SIRLEY RIBEIRO PIM
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010510-76.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: SIRLEY RIBEIRO PIM

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL E CDC. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SIRLEY RIBEIRO PIM
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A,
aduzindo a requerente que reside na França e adquiriu bilhete aéreo junto à requerida para visitar seus parentes no Brasil (voo Paris x São Paulo x Vitória), em 04/02/2024. Informa que ao chegar no destino final verificou que sua bagagem não se encontrava na esteira. Ao acionar a requerida foi constatado o extravio definitivo, sem que fosse prestado qualquer auxílio. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10978382), a requerida informa ser aplicável a Convenção de Montreal ao caso em tela, bem como a ausência de danos materiais, por falta de provas, bem como danos morais.

A sentença (ID 10978388) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno a Requerida LATAM AIRLINES GROUP S/A ao pagamento de indenização danos morais a parte Autora que arbitro o valor de R$ 8.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data; bem como por danos materiais no valor de R$ 6.592,70 (seis mil e quinhentos e noventa e dois reais e setenta centavos), de com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde 04/02/2024 e juros legais a partir da citação
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10978390) basicamente reiterando a aplicação da Convenção de Montreal e a ausência de danos morais. Em caso de manutenção, pretende a redução do valor.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10978393), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

Saliento que, quanto ao extravio de bagagem, questão incontroversa nos autos, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pacificou entendimento no sentido que configuração do extravio por si só gera dano moral, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS – REDUÇÃO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Quanto aos danos morais, inegável a sua ocorrência in re ipsa no caso em tela, com perda/extravio de uma das bagagens e restituição da outra com 11 (onze) dias de atraso, em inegável e grave prejuízo à viagem programada pelos apelados, fato grave que concretamente inibiu o pleno gozo da viagem internacional, causando situação de constrangimento, abalo, privação, angústia, apreensão e toda gama de males que acompanha o ocorrido.
5. Contudo, considerando o próprio valor da viagem informado pelos apelados fora de aproximadamente R$ 20.000,00 e a capacidade socioeconômica que igualmente relatam nos autos (técnicos de informática e de enfermagem), tem-se como razoável e proporcional, atendidas as balizas para fixação do arbitramento (gravidade do caso, extensão do prejuízo, porte econômico e condição socioeconômica das partes), as quantias de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devido pela apelante a título de compensação por danos morais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0022297-91.2019.8.08.0048; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data do Julgamento: 10/Jan/2024).

Verifica-se, pois, que mesmo temporário, o extravio de bagagem causa dano moral por si só (
in re ipsa
). Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo extravio definitivo da bagagem, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pela recorrida, considerando a assunção dos riscos do empreendimento e a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em redução do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório, não há motivo para modificá-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)